Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA DOS AGRAVADOS EM ASSINAR CONTRATO. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese alguma indicação de desinteresse de alguns dos agravados no ingresso do quadro societário da agravante — são autores de ação de dissolução parcial de sociedade, em fase de cumprimento de sentença — o mesmo não pode se dizer de outros agravados, que, em acordo, decidiram ficar em condomínio com as cotas societárias (sentença homologatória acordo em de inventário e partilha).
2. Como bem definido na decisão recorrida, “não há comprovação da resistência dos requeridos em assinar o contrato mencionado, o que seria necessário para comprovar a probabilidade do acolhimento do direito alegado”.
3. Além disso, consta nos autos que a sentença que encerrou o processo de inventário e partilha data de 7/11/2017, não se justificando nesse momento o suprimento de assinatura sem o necessário contraditório, máxime a se considerar o que bem definido pela decisão agravada: “o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.